Tribunal: CARF
Processo: 10380.100751/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano­calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co­titulares.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100751/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ÁLVARO JORGE MADEIRO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação
ao contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas
de sua titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela
presunção de depósitos bancários com origem não comprovada é que, para
contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100751/2008-17
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de
Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 398 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (fls.
374203 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, relativamente aos anos-
calendário de 2003 e 2004.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte, identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração, fls. 02/09,
para formalização e cobrança do crédito tributário, referente aos anos-calendário 2003 e
2004, no valor de R$ 71.967,05, incluidos multa de oficio e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização e relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is), fls. 04/06, foram: (a) omissão de rendimentos do trabalho
sem vinculo empregaticio recebidos de pessoas jurídicas; e, (b) omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 04, 06 e 09.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 28/08/2008, fls. 360, o
contribuinte apresentou impugnação, em 10/09/2008, fls. 322/359, fazendo um breve
relato dos fatos, arguindo a preliminar de decadência sob o argumento de que "nos casos
de omissão de rendimentos de pessoas fisicas, originadas por depósitos ou créditos em
instituições financeiras com origem sem comprova cão, a contagem do prazo
decadencial tem seu inicio no mês dos referidos créditos bancários. Assim, tendo em
vista a ciência, pelo Impugnante, do Auto de Infração ter ocorrido em 28.08.2008,
decaiu o direito de o fisco lançar os tributos relacionados aos fatos gerados entre janeiro
e julho de 2003" e ainda, com relação ao mérito, fazendo conter as alegações seguir
parcialmente transcritas:
3 — DO MÉRITO
(...)
3.1. Dos depósitos bancários
Parte significativa do pretenso Auto de Infração trata de lançamento de imposto de
renda pessoa física, calculado sobre créditos em contas bancárias mantidas pelo
Impugnante em conjunto com o seu cônjuge Izabel Cristina Azevedo Leite, CPF
356.218.183-34, ocorridos no ano-calendário em 2003 e 2004, créditos esses, que na
interpretação dos d. Fiscais, não tiveram origem comprovada.
3.1.1. — Do ônus da prova no procedimento administrativo tributário.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

(...)
A inversão do ônus da prova não se aplica no processo administrativo tributário.
Não podemos olvidar que a finalidade do procedimento administrativo de lançamento
tributário é a busca da verdade material, que deve ser apresentada de forma objetiva, e
dentro do devido processo legal, como determina o art. 5°, inciso LIV, da nossa Carta
Magna, já que a acusação fiscal pode levar à penalidade cabível.
(...)
Assim, dado que o lançamento é atividade vinculada e obrigatória e deve ser —
destaca-se "deve" e não "pode ser" — acompanhada da motivação dos pressupostos
que deram azo a sua materialização, não podendo, portanto, se cogitar de um ônus da
prova na atividade de lançamento. Onus é figura jurídica de significado bem diferente
de dever e de obrigação.
(...)
Fica evidenciado que, na atividade do lançamento não se pode pensar em "ônus da
prova" do Fisco quanto à. demonstração dos fatos que levaram ao lançamento, mas um
dever jurídico de prova.
O Fisco tem o dever de provar a verdade material em que se baseou para o
lançamento.
O ônus da prova, no sentido processual, é a exigência da lei, para um, ou para ambos
os pólos da lide, de demonstrarem a verdade dos fatos alegados, admitindo-se a
inversão entre eles. O dever de prova e investigação, por outro lado, é imposição
constitucional ao agente administrativo, não cabendo flexibilização, temperamento ou
inversões.
No presente caso, os d. Fiscais nada provaram em relação à. existência de acréscimo
patrimonial ou renda da lmpugnante, oriundos de recursos não declarados.
Simplesmente, lavraram o auto de infração, sob a alegação de que a Contribuinte não
comprovou a origem dos créditos identificados na Verificação Fiscal, tendo por base o
estipulado no art. 42, da Lei n° 9.430/96.
3.1.2. Da tributação sobre acréscimo patrimonial, com base em depósitos bancários.
(...)
No ordenamento tributário são vários os mecanismos para a determinação e apuração
de acréscimos patrimoniais, para os quais os seus valores não tenham sido oferecidos à
tributação, os ditos "rendimentos omitidos", estando entre eles, os valores creditados
em conta-corrente bancária.
Entretanto, é de se observar, que a exação não incide sobre os referidos créditos
bancários, mas sim sobre os acréscimos patrimoniais. E mais, meros indícios de renda
— os créditos bancários — não podem, legitimamente, ser transformados, nem pela lei
tributária, tampouco por determinação do agente fiscal, em acréscimos patrimoniais,
passíveis de tributação, sem que seja exercido o dever de prova e investigação que o
lançamento exige. Os depósitos bancários são o ponto de partida da investigação.
A demonstração do aumento patrimonial, por parte do Fisco, é primordial para
subsidiar de que um determinado credito bancário venha a ser considerado
rendimentos omitidos.
Identificado o crédito, e pelo simples fato de não se comprovar a sua origem, não se
revela a existência de rendimentos tributários. E é isto que se vê no presente caso.
Os d. Auditores-Fiscais simplesmente arrolaram vários depósitos, todos de pequenos
valores, cujos créditos ocorreram há mais de quatro anos, para que o Impugnante
comprovasse as suas origens. Muitas, após árdua pesquisa da Contribuinte, foram
identificadas, outras, por mais que se dedicasse e, muito provavelmente, pelos seus
pequenos valores, foi impossível de recordar as suas origens. Esse fato não pode ser
base para lançamento do imposto de renda. Os d. Fiscais deveriam ter aprofundada a
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

investigação e provado o acréscimo patrimonial ou gastos incompatíveis do
Contribuinte.
(...)
Como dito pelo Contribuinte, quando do atendimento aos Termos de Intimação da
fiscalização, tanto ele como o seu cônjuge têm uma vida pacata (...). O Contribuinte é
um cientista-pesquisador, que se dedica exclusivamente em projetos para o bem comum
da humanidade (...).
Salienta-se que o casal nem moradia própria tem, morando em residência de aluguel. 0
casal possui dois automóveis, ambos financiados. Tendo suas necessidades básicas
muitas vezes atendidas com a ajuda de parentes.
3.1.3 Do sentido e do alcance do art. 42 da Lei 9.430/96.
E totalmente insustentável pretender afirmar que ha no art. 42 da Lei n° 9.430/96 uma
presunção, que tornaria dispensável o dever da autoridade provar a ocorrência de
rendimentos omitidos. Afinal, a definição do sentido e o alcance do art. 42, da Lei n°
9.430/96 não podem fugir dos comandos determinados pela CF/88 e pelo CTN como já
dito anteriormente — o dever de investigação e prova previsto no conceito de
lançamento.
A jurisprudência administrativa e judicial, relativa aos depósitos bancários como sendo
apenas indícios do auferimento de renda é farta, não podendo, portanto, serem (os
depósitos) base para cálculo do imposto de renda, sem que antes haja sido
demonstrada a existência de renda consumida, caso contrário, haverá um total conflito
com art. 43 do CTN, que determina:
(...)
3.1.4. Dos limites previstos no § 3° do art. 42, da Lei no 9.430/96.
Senhores Julgadores, além de nada provarem em relação aos supostos rendimentos
omitidos, lançados no auto de infração, ora guerreado, os d. Fiscais afrontaram o que
determina o § 3°, do art. 42, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 4°, da
Lei n°9.481/97, in verbis:
(. ..).
Ao se analisar o rol de créditos, constantes nas planilhas "Movimentação Bancária",
na coluna "VL. A SER LANÇADO R$", elaboradas pelos d. Fiscais, não há um único
crédito com valor superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Na "PLANILHA RESUMOS — DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS", também
produzida pela fiscalização, a somatória dos créditos "não justificados" 6: (i) para o
ano-calendário de 2003 igual a R$ 56.401,06; e, para o ano-ano de 2004 igual a R$
40.575,38. Portanto, valores bem inferiores ao limite de R$ 80.000,00, para um mesmo
ano-calendário, previsto no inciso II, do 3°, do art. 42, da Lei n° 9.430/96.
(...).
3.2. — Das doações com fins específicos de pesquisas
Em relação aos valores lançados pelos senhores Auditores-fiscais, como sendo "001 —
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS — OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS", também, nesse caso não cabe razão ao fisco, senão vejamos.
Como dito nos diversos atendimentos aos Termos de Intimação, o Impugnante é um
cientista-pesquisador na area de saúde, bem como professor-doutor da Universidade
Federal de Ceara. (UFC) — Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Materno
Infantil, responsável por inúmeros projetos/pesquisas nacionais e internacionais na
área de pediatria.
No ano de 2001 e 2002, o Impugnante foi responsável por projetos de pesquisas
cientificas na area de saúde infantil (ESTUDO EPIDEMIOLOGICO E FATORES DE
RISCO DE MORTALIDADE INFANTIL NO CEARA E PROGRAMA DE REDUÇÃO
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

DA MORTALIDADE INFANTIL NO NORDESTE DO BRASIL — PRMI), envolvendo,
inclusive, os discentes da UFC. Tais projetos foram subsidiados pela Secretaria da
Saúde do Estado do Ceara e pela Organização das Nações Unidas — ONU,
respectivamente, através de doações.
Como responsável por tais projetos, o Impugnante recebia os valores doados pelos
órgãos doadores e ficava responsável pelos pagamentos das despesas inerentes aos
mencionados projetos (diárias dos estudantes, despesas de viagens, materiais
auxiliares, etc.).
Os valores que serviram de base para o lançamento de oficio, ora guerreado —R$
3.528,00, em 03/01/2003 (ONU); R$ 6.000,00, em 06/01/2003 (Soc. Brasileira de
Pediatria) e R$ 934,50, em 07/11/2003, referem-se as doações recebidas desses órgãos.
Essas doações são não tributáveis para fins de imposto de renda, já que não
representaram vantagens àqueles órgãos e tampouco denotaram prestação de serviços
por parte do Impugnante. 0 artigo 39, Inciso VII, do RIR, é claríssimo ao determinar:
(...)
Senhores Julgadores, a fiscalização não trás um único documento que comprove a
afirmação de que os valores acima se referem a rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas.
Pior, além dos valores acima, os d. Fiscais consideraram como sendo também
recebimentos recebidos de pessoas jurídicas, dois depósitos (R$ 2.200,00 em
19/05/2003 e R$ 5.000,00 e, 13/10/2004) de cheques de emissão do próprio
Impugnante, sob a seguinte alegação: "Muito embora esta conta tenha estivesse (sic)
vinculado a doação para projeto de estudo e pesquisa da Inclen, como acima descrito,
estes dois valores foram repassados para a conta pessoal do contribuinte sem que o
mesmo tivesse demonstrado a motivação para tal."
Ora Senhores Julgadores, se a conta corrente do Banco do Brasil n. 19.126-4, Agência
n. 2925, que recebeu a doação da Inclen, pertence ao lmpugnante; se os créditos nessa
conta não foram objeto de tributação, por que a transferência de valores dessa conta
para outra conta do Impugnante seria tributável? Não há base alguma neste pretenso
lançamento.
Assim, como aqui demonstrado, o auto de infração é totalmente improcedente, seja por
não ter sido, em nenhum momento, demonstrada a omissão de rendimento, seja pelos
limites previstos no art. 42, da Lei 9.430/96, seja pelo recebimento de valores não
tributados, previstos no art. 26, da Lei n° 9.250/95, a titulo de doações para pesquisas.
Sendo improcedente o pretenso lançamento do IRPF, improcedentes também os são os
acréscimos de juros e da multa de oficio constantes do auto de infração ora enfrentado.
4 — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante que seja decidido pela:
a) decadência do direito do fisco lançar, relativamente aos fatos ocorridos no período
de janeiro a outubro de 2003; e pela
b) improcedência do Auto de Infração, tendo em vista os argumentos apresentados.
Cumpre, ainda, observar que, em reforço às suas alegações, o contribuinte citou em sua
impugnação doutrina de renomados juristas e decisões administrativas.
E o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ONUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de oficio de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, quando não restar comprovado
que tais rendimentos são isentos do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Provada a inocorrência de rendimentos omitidos não deve subsistir o lançamento de
oficio que apurou diferença de imposto devido.
CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
DEPÓSITOS INDIVIDUALMENTE IGUAIS OU INFERIORES A R$12.000,00.
Verificando-se que os créditos bancários, existentes em contas correntes e em contas de
poupança mantidas em nome do contribuinte, somam, dentro do ano-calendário, valor
superior a R$ 80.000,00, esses créditos sujeitam-se à comprovação da origem, mesmo
que de valor individual inferior a R$12 .000,00.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
DECADÊNCIA. FATO GERADOR MENSAL.
O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa fisica, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se da Decisão de Piso que:
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal considerou como rendimentos tributáveis
os valores de R$ 2.200,00 e de R$ 5.000,00, creditados em sua conta corrente n°01522-
9 do Banco Unicred de Fortaleza, em 19/05/2003 e em 13/10/2004, respectivamente,
quando deveria tê-los considerado como rendimentos isentos, uma vez que ambas as
contas bancárias pertencem ao contribuinte e que se não foram objeto de tributação
numa das contas não deveria ser tributada quando da transferência para outra conta
bancária do interessado, tem-se que assiste razão ao contribuinte.
A autoridade fiscal informou em seu Termo de Verificação Fiscal, fls. 10/24, que os
valores, acima mencionados, são quantias oriundas da conta-corrente n° 19.126-4,
agência 2925, do Banco do Brasil S/A, conta esta vinculada a doações para projeto de
estudo e pesquisa da Inclen, e que tais valores foram repassados para conta pessoal do
contribuinte sem que fosse demonstrada a motivação para tal.
No entanto, o que se deve observar é a natureza dos rendimentos. No presente caso, a
autoridade fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal, considerou que os valores de R$
2.200,00 e de R$ 5.000,00 tem natureza de rendimento isento nos termos da legislação
tributária, uma vez que são provenientes de doações, tanto assim que não tributou os
valores oriundos dessa conta-corrente.
Assim sendo, o fato de os mesmos serem transferidos de uma conta corrente do
contribuinte para outra conta-corrente do mesmo não altera a sua natureza. Os
rendimentos continuam isentos.
Desse modo, merece reparo o feito fiscal.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 03/05/2012 (fls. 396), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 01/06/2012 (fls. 398 e ss), alegando, em breve
síntese, que o lançamento deve ser cancelado e que o fisco deve buscar a verdade material.
Assinala que os depósitos bancários não caracterizam disponibilidade econômica. Insurge-se
contra o art. 42, da Lei 9430/96, alegando a necessária comprovação do fato gerador do IR.
Pede aplicação do inciso II, do §3o, do art. 42, da Lei 9.430/96, e da Súmula
CARF 61. Assinala que considerando a co-titularidade da conta conjunta bancária, os valores
deveriam ter sido divididos entre ambos, na forma do §6o, do art. 42, da Lei 9430/96.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, assinala
que os valores são doações com fins específicos de pesquisas, já que é cientista-pesquisador de
Universidade Federal. Assinala seu entendimento no sentido de que essas doações não são
tributáveis pelo imposto sobre a renda.
Pede o cancelamento do crédito lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente insurge-se contra a presunção legal e o fato de deter o ônus da
prova, alegações essas afastadas pela fundamentação acima exposta. Pede aplicação dos §3o, II e
§6o, do art. 42, da Lei 9430/96.
Vejamos a instrução processual.
A fls. 12 e ss, encontra-se o Termo de Verificação Fiscal que traz o seguinte
relato:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

O presente Termo de Verificação Fiscal, do contribuinte acima identificado, é parte
integrante do Auto de Infração referente aos anos calendários de 2003 e 2004, cuja
seleção foi a Movimentação Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados,
referente aos anos calendários de 2002 a 2005.
Em 19.11.2007 foi lavrado contra o contribuinte acima identificado o Auto de Infração
Parcial, processo administrativo no. 10380.014033/2007-48, referente ao ano calendário
de 2002, cuja ciência do contribuinte ocorreu por via postal, através de AR-Aviso de
Recebimento.
Dando inicio ao Mandado de Procedimento Fiscal no. 03.1.01.00-2007-00241-2, foi
lavrado em 17/04/2007, o Termo de Inicio de Ação Fiscal, solicitando ao contribuinte
os seguintes esclarecimentos e documentação:
1. Apresentar os extratos bancários originais ( ou cópias autenticadas) relativos as
contas bancárias que deram origem as movimentações financeiras, incluindo os extratos
relativos As aplicações financeira e contas de poupança;
2. Comprovar, mediante documentação original, hábil e idônea ( ou cópia autenticada),
a origem dos recursos depositados nas contas bancárias abaixo especificadas:
(...)
Em consonância com o solicitado no Termo de Inicio da Ação Fiscal, o contribuinte
apresentou os documentos abaixo especificados:
1- cópias dos extratos bancários do período de 01.01.2002 a 31.12.2005 da conta
corrente no. 01522-9 junto ao BANCO UNICRED DE FORTALEZA, em seu nome
tendo como co-titular o cônjuge, Sra. Izabal Cristina Azevedo Leite, CPF no.
365.218.183-34;
2- cópias dos extratos bancários do período de 01.01.2002 a 31.12.2005, da conta
corrente no. 9.126-X, Agência no. 1523, junto ao Banco do Brasil, em seu nome, tendo
como co-titular o cônjuge Sra. Izabal Cristina Azevedo Leite;
3- extratos bancários do período de 01.01.2002 a 31.12.2005, da conta corrente no.
00000837-4 Agência 1922, junto a Caixa Econômica, em seu nome, tendo como co-
titular o cônjuge Sra. Izabal Cristina Azevedo Leite;
4- cópia dos empréstimo bancários contraídos junto a UNICRED de Fortaleza, no
período de 2002 a 2005.
Com base nos extratos das contas bancarias acima relacionadas, excluídos os créditos
provenientes de liberações de créditos oriundos de empréstimos contraídos junto a
UNICRED; créditos oriundos de seus proventos fruto de trabalho com vinculo
empregaticio ( UNIMED; Universidade ) cujos valores já haviam sido tributados, foram
levantados os valores individuais relativos a depósitos (em dinheiro ou cheque,
transferências bancarias, DOC recebidos, transferência entre agências, etc ), cujos dados
foram relacionados em planilhas com indicação da data da ocorrência do depósito,
historico e valor do crédito, sendo lavrado o Termo de Intimação Fiscal, datada de
19.09.2007, intimando o contribuinte a apresentar os elementos a seguir especificados,
cuja ciência pessoal ocorreu em 27.09.2007.
1. Comprovar, mediante documentação original, hábil e idônea ( ou cópia autenticada),
a origem dos recursos depositados nas contas bancárias conjuntas com a cônjuge lzabel
Cristina Azevedo Leite, CPF no. 356.218.183-34, cujos valores individuais por
operação e por instituição bancária estão relacionados em planilhas anexas a este
Termo.
A tabela abaixo representa a consolidação anual dos valores expressos nas planilhas
acima referidas.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Na mesma data foi iniciada a Ação Fiscal junto a cônjuge lzabel Cristina Azevedo
Leite, CPF no. 356.218.183-34, sendo lavrado o Termo de Inicio, cuja intimação
contém o mesmo teor do cônjuge.
(...)
Elencamos em planilhas individualizados por instituição bancária os créditos
considerados por esta fiscalização como justificados, pela apresentação de documentos
hábeis e idôneos. Ressaltamos que não foram acatados como créditos justificados :
1. os depósitos em dinheiro provenientes de "SOBRA",
2. Depósito em dinheiro — Empréstimo — Família ", pois não consta nas
Declarações do Imposto de Renda de sua irmã, Maria Auxiliadora Madeiro Leite,
CPF 228.789.984-72, doação para o fiscalizado" .
3. o valor de R$ 4.485,00, com histórico DOC-COMP, lançado em 20.10.2003, junto
a Caixa Econômica Federal, não foi localizado uma contrapartida do lançamento.
(...)
Anexamos a este Termo de Verificação as planilhas demonstrativas ( individualizadas
por instituição bancária e no. da conta), dos créditos arrolados para comprovação
conforme anexos ao referido Termo de Intimação ( datado de 19.09.2007), com o
registro dos valores dos Créditos Justificados, e valor mensal a ser lançado no presente
Auto de Infração Parcial , que correspondem a 50 % dos créditos mensais não
justificados, sendo os demais 50% lançados em Auto de Infração constituído na pessoa
de seu cônjuge Izabel Cristina Azevedo Leite, CPF 356.218.183-34, pois a falta de
comprovação da origem dos recursos caracteriza a omissão de rendimentos prevista no
artigo 42, da Lei no. 9.430/96.
Ressaltamos que dos valores mensais apurados foram excluídos as transferências de
outras contas da própria pessoa física. Não há registro de cheques devolvidos e estornos
de créditos.
Anexo ao presente processo todos os termos emitidos e documento solicitados,
recebidos e pesquisados durante a fiscalização.
A fls. 27 e ss, encontram-se as DAA-Declaração de Ajuste Anual relativas ao
período lançado, suficientes para demonstrar as infrações, e o fato de que não apresentara
declaração conjunta com sua cônjuge.
O R. Acórdão recorrido a respeito dessas alegações bem considerou que:
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indicio de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco. Portanto, cabe ao contribuinte apresentar juntamente com sua impugnação
documentos que comprovem a origem dos recursos e que corroborem suas alegações.
Ressalta-se que quando o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, determina que o depósito
bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o artigo 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional — CTN.
Portanto, tratando-se de omissão de rendimentos, a conduta ilícita identificada
devidamente na descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de
renda, em consonância com o art. 43 do CTN, a seguir transcrito.
(...)
De acordo com o art. 44 do mesmo diploma legal, a tributação do imposto de renda não
se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e valor:
(...)
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser efetuada com a apresentação de documentação hábil e idônea que
permita identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que deixe claro a
natureza de tais depósitos.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunivoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. E de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
(...)
Dessa forma, a autoridade fiscal atuou em plena conformidade com os ditames legais,
ao considerar como renda omitida os valores depositados nas contas-correntes do
contribuinte, sem justificação de origem.
Conclui-se, portanto, que durante a ação fiscal não foi indevida a atribuição da natureza
de renda aos depósitos ocorridos na conta-corrente do contribuinte, o que significa
inocorrência de ofensa ao conceito de renda previsto no art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa fisica formalizado às fls. 04/08, estabelecendo a
relação jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso especifico e o sujeito passivo de cumpri-la.
Logo, falecem de sustentação jurídica as alegações apresentadas pela contribuinte
quanto A inocorrencia do fato gerador do imposto de renda em decorrência de depósitos
bancários de origem não comprovada oriundos de movimentação financeira.
Por fim, deve-se analisar a queixa do contribuinte de que devem ser excluídos os
créditos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 que não ultrapassassem o valor de R$
80.000,00 no ano-calendário.
Para o exame da questão deve-se trazer a lume o inciso II do parágrafo 3° do art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, que a seguir se transcreve:
(...)
Como se vê, o que determina o dispositivo legal acima transcrito é que somente se
desconsidera os valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, se o seu somatório, no ano-
calendário, não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00. No presente caso, verifica-se dos
autos (fls. 11), que os créditos efetuados nas contas-correntes do contribuinte de valores
inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam o valor de R$ 80.000,00, isto é, a totalidade dos
créditos existentes nas contas bancárias do impugnante, no ano-calendário de 2002,
atingiu a cifra de R$ 97.988,92. Ressalta-se, que o limite de R$ 80.000,00 é referente
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

aos créditos com um todo — os justificados e os não justificados. Deste modo, não há
que se falar em exclusão de créditos bancários em razão de seu pequeno valor.
Destarte, e não tendo o impugnante apresentado documentos que comprovem que o
crédito em questão teve origem em operações já submetidas à tributação ou isenta,
materializa-se a presunção legal formulada de omissão de rendimentos, por não ter sido
elidida. Deve-se, portanto, manter integralmente a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Pois bem , a ação fiscal considerou 50% dos créditos tributários constituídos para
cada cônjuge, de forma que o Recorrente foi autuado pela metade do crédito tributário apurado.
A autuação lavrada contra a cônjuge do Recorrente já fora julgada em 1a e 2a Instâncias.
Extrai-se do TVF fls. 13:
Anexamos a este Termo de Verificação as planilhas demonstrativas ( individualizadas
por instituição bancária e no. da conta), dos créditos arrolados para comprovação
conforme anexos ao referido Termo de Intimação ( datado de 19.09.2007), com o
registro dos valores dos Créditos Justificados, e valor mensal a ser lançado no presente
Auto de Infração Parcial , que correspondem a 50 % dos créditos mensais não
justificados, sendo os demais 50% lançados em Auto de Infração constituído na pessoa
de seu cônjuge Izabel Cristina Azevedo Leite, CPF 356.218.183-34, pois a falta de
comprovação da origem dos recursos caracteriza a omissão de rendimentos prevista no
artigo 42, da Lei no. 9.430/96.
Ressaltamos que dos valores mensais apurados foram excluídos as transferências de
outras contas da própria pessoa física. Não há registro de cheques devolvidos e estornos
de créditos.
O Recorrente postula a redução pela metade dos créditos bancários ao fundamento
de que o crédito tributário constituído fora reduzido em 50% ante a co-titularidade.
Com razão o Recorrente.
A lei 9430/96 é expressa ao prever a não consideração de valor creditado no
banco, na seguinte situação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Como se observa, os créditos bancários de valor inferior a R$ 12 mil não serão
considerados, se e quando, o somatório não ultrapasse a R$ 80 mil.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Por somatório, entenda-se os créditos bancários não justificados, consoante SCI
Cosit no 13 de maio de 2013, com ementas abaixo citadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA RELATIVOS A CONTAS
DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO COM MAIS DE UM TITULAR.
No caso de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, para fins da caracterização da presunção de
omissão de receitas, deve ser observado o seguinte:
1)
o
limite
anual
previsto no inciso II do §§ 3o do art. 42 daLei no 9.430, de 1996, deve ser considerado
em relação a cada titular, mas englobando-se, para fins de comparação, o
valor total constante de todas as contas de depósito ou de investimento da qual ele
faça parte; 2) o limite deve ser aplicado tão somente em relação aos créditos
que não tiverem sido comprovados; 3) uma vez que tenha sido caracterizada a
presunção legal de omissão de receitas para determinado titular, atribuir-seá
a ele, por conta de depósito
ou de investimento, o resultado da divisão do total da omissão presumida
pela quantidade de titulares.
Dispositivos Legais:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, §§ 3o, inciso II, e 6o.
Não há determinação especial para contas com co-titularidade.
Consoante previsão expressa no §6o, do art. 42, da Lei 9430/96, apenas o crédito
tributário constituído será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos
ou receitas pela quantidade de titulares. Trata-se de regramento relativo a co-responsabilidade,
que não se confunde com a previsão inserta no inciso II, do §3o, do art. 42, da Lei 9430/96.
Nesse sentido, o Acórdão 9202-005.672, da C. CSRF, de 26/07/2017, que traz a
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses
créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor
deve ser dividido entre os co-titulares.
Também, o Acórdão 9202-008.671, de 17/03/2020, proferido pela C. CSRF, que
traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

A aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no tocante ao
limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de titulares da conta,
na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à seleção dos créditos que
serão auditados e não da aplicação da norma contida no seu § 6o, que encerra norma de
responsabilidade pelo tributo que será apurado ao final.
Diante da Súmula CARF 61, e considerando que somatório ultrapassou R$
80.000,00 (oitenta mil reais) tanto em 2003 como em 2004, sem razão o contribuinte.
Da omissão de rendimentos recebidos de PJ
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, o
Recorrente assinala serem doações com fins específicos de pesquisas, já que é cientista-
pesquisador de Universidade Federal.
Como responsável por projetos de pesquisas, afirma que recebia os valores doados
e efetuava o pagamento de despesas dos projetos, como diárias de estudantes, despesas de
viagens, materiais auxiliares, etc.
Assinala seu entendimento no sentido de que essas doações não são tributáveis
pelo imposto sobre a renda.
Vejamos como o R. Acórdão abordou a temática:
O contribuinte se insurge contra o lançamento de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, alegando que os valores de R$ 3.528,00 (ONU), R$ 6.000,00
(Sociedade Brasileira de Pediatria) e R$ 934,50 (Secretaria de Saúde do Estado do
Ceará), referem-se a doações recebidas desses órgãos. Aduz que a autoridade fiscal não
comprovou que tais valores foram recebidos de pessoas jurídicas.
De fato, não consta dos autos, documentos que demonstrem que os valores acima
mencionados são rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, contudo, vê-se que o
próprio contribuinte afirmou no curso da ação fiscal (resposta ao Termo de Intimação
fiscal de 19/09/2007 — fls. 77/84), bem como, quando da apresentação de sua
impugnação, que os valores acima mencionados referem a doações advindos de pessoas
jurídicas. Assim, é válido que a autoridade fiscal considere tais valores como sendo
recebidos de pessoas jurídicas.
O que se vê é que o contribuinte não trouxe aos autos, documentos que demonstrem que
tais valores são decorrentes de doações recebidas das citadas pessoas jurídicas (ONU,
Sociedade Brasileira de Pediatria e Secretaria de Saúde do Estado do Ceará) e, em assim
sendo, é válido também o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, considerando
referidos valores como rendimentos tributáveis.
De fato, a instrução processual não traz elementos suficientes para comprovar as
alegações trazidas pelo Recorrente. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Correta a R. Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100751/2008-17

Fl. 437
DF CARF MF
Original